Tribunal: TJDFT
Processo: 0005118-47.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005118-47.2017.8.07.0015 RECORRENTE: J. K. D. A., M. K. D. A., RAFAELA MARIANA KOSOSKI RECORRIDO: DANIELA FABIANA KOSOSKI DOS SANTOS, GRAZIELA CHARLESSA KOSOSKI GUIMARAES, ADILSON REINALDO KOSOSKI, FILIPE KOSOSKI GUIMARAES, MATHEUS HENRIQUE KOSOSKI GUIMARÃES DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação sobre os recursos especial e extraordinário, visto que o processo envolve interesse de incapaz. Após, retornem conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024